Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. O laudo de avaliação do imóvel, realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo a parte interessada, demonstrar a existência de erro material, formal ou a inidoneidade do servidor público.

2. A ausência de elementos aptos a afastar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, confirmam o laudo pericial, pormenorizado e nos estritos termos consignados no título judicial, qual seja, valores praticados no mercado, consignados na sentença, consubstanciados no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com base na RESOLUÇÃO COFECI 1066/2007, ABNT – NBR 14.653-2.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.